Tribunal: TJDFT
Processo: 0740934-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740934-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE JESUS RORIZ MELO AGRAVADO: MONICA RORIZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MELO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA DE JESUS RORIZ MELO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da prestação de contas (segunda fase) n. 0725433-71.2025.8.07.0016 proposta por MÔNICA RORIZ DE MELO, determinou a prestação de contas nos moldes do art. 551 do CPC, considerando ponto a ponto a impugnação apresentada pela parte autora, nos seguintes termos (ID 246492728 dos autos originários): O período fixado para a parte ré prestar contas de sua gestão foi de 02/08/2023 a 20/12/2023. Prestadas as contas ao ID 243514965 com documentos, a parte autora apresentou impugnação ao ID 246484746. A informação da ré de que "Não houve compra e venda de nenhum dos bens inventariados, durante a gestão da inventariante. Os bens foram vendidos após este período, e não pelo espólio, mas pelos próprios proprietários/herdeiros, conforme comprovam os documentos de Id 37580721, 237580727, 237580736, 237580728, 237580729, 237580730, 237580731, 237580732, 237580733, 237580734, 237580735," é contraditória com os documentos por ela mesma apresentados, pois o que se verifica, perfunctoriamente, é que os imóveis: 01) apartamento no 302, situado na Rua Pedro Alves de Andrade, no 251, Água Fria, João Pessoa, em 13 de junho de 2023, conforme contrato de venda de imóvel com alienação fiduciária, ID 237580736; 2) o apartamento no 203 situado na Rua Tabelião José Ramalho Leite, no 1.234, em João Pessoa, ID' 237580729, 18 de dezembro de 2023; 03) apartamento localizado na Rua Pedro 13 de junho de 2023; 04) o apartamento no 401, localizado na Avenida Geraldo Costa, no 307, esquina com a Rua Coronel Severino Lucena, bairro de Manaíra - João Pessoa , 21 de dezembro de 2023, ID 237580733, foram TODOS vendidos na gestão da parte ré. Ademais, com razão a parte autora ao afirmar que inexiste comprovação de repasse proporcional aos herdeiros ou informação clara sobre a forma de divisão do resultado da alienação. Do mesmo modo, não constam informações e comprovação se antes da alienação dos imóveis os valores dos aluguéres foram repassados aos herdeiros, bem como eventuais despesas administrativas vinculadas aos bens. Sobre o veículo, também não há informação da sua situação/destinação ao término da gestão da ré, conforme alegado pela parte autora. Tecidas essas breves considerações, a prestação de contas deve ser retocada pela parte ré e apresentada nos moldes determinados pelo art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, do CPC), considerando ponto a ponto a impugnação de ID 246484746, inclusive, da eventual existência de 07 (sete) imóveis alugados durante a sua gestão. Sem prejuízo, defiro a expedição de oficio à Agência no 0735, localizada na avenida Senador Ruy Carneiro, no 241, Bairro: TAMBAU, Cidade: João Pessoa – PB, CEP: 58039-181, para que o gerente encarte nos autos extrato bancário da conta no: 000802176045-0, do período de 02/08/2023 a 20/12/2023. Para isso, atribuo à presente força de ofício, devendo o advogado da parte ré promover a diligência, comprovando-a nos autos. Concedo à parte ré prazo de 15 (quinze) dias. Após, e em igual prazo, à parte autora para que se manifeste”. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração que foram rejeitados (ID 247663087). Nas razões recursais (ID 76553671), a agravante informa que, após a apresentação das contas pela parte ré, o juízo de origem determinou o seu retoque para a inclusão de manifestação quanto à impugnação apresentada pela autora (ID 246484746), abrangendo, inclusive, a eventual existência de sete imóveis alugados durante a gestão da inventariante, em desconformidade com os limites anteriormente fixados na decisão de ID 240565724 (autos originários). Alega que a decisão agravada violou o princípio da inalterabilidade da decisão judicial, ao modificar os limites temporais e materiais da prestação de contas já definidos na primeira fase da ação, que havia condenado a ré a prestar contas exclusivamente dos bens inventariados no período de 02/08/2023 a 20/12/2023. Sustenta que os três imóveis adicionais não foram administrados pela agravante, não integraram o inventário e não foram objeto da decisão originária. Defende que não deve prestar contas desses imóveis, que sequer constam na escritura pública de inventário. Informa que os imóveis não foram vendidos no período da prestação de contas, mas foram alienados pelos próprios herdeiros, o que afasta a prestação de contas desses bens. Argumenta que a decisão agravada impõe prestação de contas acerca de bens e de operações alheias à sua administração, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o reconhecimento da nulidade das decisões de ID 246492728 e ID 247663087, na parte em que determinam a prestação de contas de bens e operações não abrangidos pela decisão de ID 240565724 (autos originários). O preparo foi recolhido (ID 76553293). Em decisão de ID 76666834, essa relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A agravada apresentou contrarrazões, ao ID 77604145, pelo não provimento do recurso, instruindo-a com cópia do acórdão proferido no AI 0729384-24.2025.8.07.0000. Em despacho de ID 77969546, esta relatoria intimou a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento acostado às contrarrazões de ID 77604146, devendo informar se persiste o interesse recursal, considerando a superveniente alteração da data consignada para a prestação de contas, adotada nas decisões objeto do presente recurso. Em petição de ID 79088374, a agravante informou “que não persiste o interesse recursal, considerando a superveniente alteração da data consignada para a prestação de contas, por ocasião do julgamento do AGI no 0729384-24.2025.8.07.0000”. É o relato do necessário. DECIDO. Tendo em vista a manifestação da agravante no sentido de que não mais persiste o interesse recursal, o julgamento do mérito do presente recurso fica prejudicado. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual, declaro a prejudicialidade e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora